Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733773-86.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELSON ATAÍDES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA: “1. Inicialmente, defiro o pedido do executado de id. 198273069 e determino a exclusão da petição de id. 198268117 e da petição de id. 198273071 por se tratar de cópia da petição de id. 198268117. 2. Passo à análise da impugnação de id. 194935703. Inicialmente, faculto à parte executada juntar aos autos comprovante de rendimentos (CTPS, contracheque ou declaração de imposto de renda) para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do NCPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. 3. Trata-se de impugnação a penhora, em que faz questionamento sobre a causa debendi na ação monitória, bem como excesso na execução. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição ID. 201616870. É o breve relatório. Decido. Recebo a presente como impugnação à penhora, que encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. No tocante à alegação de inexigibilidade da sentença, no entanto, entendo não assistir maior sorte à executada. Isso porque, conforme se extrai dos autos, o cumprimento de sentença decorre de título formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a rediscussão das matérias que já foram debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Assim, por não haver nenhuma mácula nos procedimentos adotados, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Quanto à alegação de excesso na execução, também não lhe assiste razão, pois o executado não indicou o valor que entende correto, deve tal alegação ser rejeitada, conforme o artigo 252, § 4o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora de id. 185383590. Nada mais havendo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id. 185383590.” O Agravante sustenta, em síntese, que os cheques foram emitidos em razão de agiotagem e que é necessária a realização de perícia para a apurar a autenticidade da assinatura que deles consta. Requer a suspensão da penhora e a determinação de realização de perícia para “saber quem assinou os aludidos cheques”. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ou para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque as defesas suscitadas, próprias da fase de conhecimento, não podem ser deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, presente a limitação cognitiva do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Segundo, porque também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a seguinte decisão proferida no feito de origem: “1. Mantenho a decisão objeto de impugnação pela via do Agravo, modalidade instrumento, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescentando que nele não há nenhum elemento bastante e de relevo que conduza a entendimento diverso do adotado pelo Juízo. Aguarde-se o julgamento da via impugnativa. 2. Intime-se o devedor para, em 5 dias, juntar as 2 (duas) últimas declarações de imposto de renda de modo a subsidiar a análise da respeito da justiça gratuita, segundo id. 204827807. 3. Em 5 dias, o credor esclareça a existência de valores nos autos, pois não há saldo em conta judicial, segundo recente id. 206723758.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator